Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ATOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUCIFICÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova obtida em diligência policial não se revela ilícita quando inexistem indícios de violação de domicílio ou abuso de autoridade, sendo legítima a apreensão realizada em área aberta por indicação do próprio acusado.
2. As declarações de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, possuindo relevante força probatória, especialmente quando corroboradas por outros elementos, como confissão e imagens do fato.
3. Configura furto qualificado mediante fraude (CP, art. 155, § 4o, II) a utilização indevida de cartão de crédito de terceiro, por aproximação, para simular a regularidade da transação, iludindo o sistema de pagamento e dificultando a vigilância da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.